Tribunal: TJPA
Processo: 0011390-38.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011390-38.2019.8.14.0065

APELANTE: FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. PENA CONCRETA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL CONSUMADO (ART. 109, VI, DO CP). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. O réu FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS (Apelante) interpôs Apelação Criminal contra a Sentença proferida e publicada em 18 de maio de 2022, que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 129, § 6º, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer, em suma, a absolvição do Apelante:

2.1. Pela atipicidade da conduta, alegando que o disparo acidental da arma de pressão não tinha intenção de ferir a vítima.

2.2. Por insuficiência probatória.

2.3. Subsidiariamente, a redução da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, dada a condição de pobreza do réu.

III. Razões de decidir

3. Análise Prejudicial da Prescrição:
A pena concretamente aplicada (04 meses de detenção) estabelece o prazo prescricional em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4. Consumação do Prazo:
Tendo a Sentença Condenatória sido publicada em 18 de maio de 2022, o prazo prescricional de 03 (três) anos se consumou em 17 de maio de 2025.

5. Declaração de Ofício:
Considerando a data do presente julgamento (01/12/2025), o lapso prescricional de três anos já transcorreu, restando consumada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (ou superveniente), conforme o artigo 110, § 1º, do CP. O reconhecimento desta causa extintiva da punibilidade é obrigatório e deve ser feito de ofício (Art. 61 do CPP), prejudicando a análise das razões de mérito do apelo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso CONHECIDO, mas, em preliminar, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS, em razão da consumação da Prescrição da Pretensão Punitiva Intercorrente (Art. 107, IV, c/c Art. 109, VI, do Código Penal), restando PREJUDICADA a análise do mérito recursal.

Tese de Julgamento:
A pena de 04 (quatro) meses de detenção fixada na sentença implica o prazo prescricional de 03 (três) anos, consumado entre a data da publicação da sentença (18/05/2022) e o julgamento em
01/12/2025, impondo a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM NÃO
CONHECER DO RECURSO ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011390-38.2019.8.14.0065

COMARCA: XINGUARA/PA

APELANTE: FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS
contra a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

O Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no
artigo 129, § 6º, do Código Penal
(Lesão Corporal Culposa), tendo-lhe sido aplicada a pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

A sentença condenatória foi proferida e publicada em
18 de maio de 2022
.

Inconformada, a Defesa interpôs Apelação Criminal em 19 de maio de 2022, pugnando primariamente pela absolvição, sob as teses de fragilidade probatória e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, pela redução da pena pecuniária.

Após o devido processamento e a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 03 de fevereiro de 2025. O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal foi emitido em 19 de março de 2025, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório essencial.

VOTO

Excelentes Desembargadores, a análise da prescrição, por se tratar de
matéria de ordem pública
que fulmina o próprio
jus puniendi
estatal, deve ser examinada em caráter prejudicial, precedendo qualquer discussão meritória acerca da culpabilidade, tipicidade ou dosimetria da pena requeridas pela Defesa.

Neste caso específico, a frieza dos números e a cronologia dos fatos processuais apontam para a inevitável declaração da
extinção da punibilidade
do Apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

A. O Cálculo Legal

Conforme os documentos dos autos, a pena de detenção fixada definitivamente pelo Juízo
a quo
foi de
04 (quatro) meses
.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, o prazo prescricional aplicável para as penas privativas de liberdade que não excedem a um ano é de
03 (três) anos
.

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou após o improvimento do recurso ministerial, regula-se pela pena concretamente aplicada (Prescrição Intercorrente ou Superveniente), conforme o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

O último marco interruptivo válido para o cálculo desta prescrição é a
data da publicação da sentença penal condenatória
, que ocorreu em
18 de maio de 2022
.

B. A Consumação do Prazo

Estabelecido o prazo prescricional em 03 (três) anos e o último marco interruptivo em 18 de maio de 2022, o lapso temporal fatal para a consumação da prescrição ocorreu na data provável de
17 de maio de 2025
.

Considerando que os presentes autos sobem a julgamento nesta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
dezembro de 2025
, verifica-se que o prazo prescricional de 03 (três) anos já transcorreu integralmente.

O Poder Judiciário não pode, passivamente, observar o tempo aniquilar a pretensão punitiva, especialmente quando o lapso prescricional é tão exíguo, decorrente de uma pena baixa. A morosidade processual, muitas vezes inerente à complexidade estrutural, não pode redundar na perpetuação de uma situação de incerteza para o jurisdicionado, cujo direito de ser julgado em prazo razoável é constitucionalmente garantido.

A prescrição, como instituto de pacificação social, impõe a conclusão de que o Estado perdeu seu direito de aplicar a pena, vez que não o fez no tempo que lhe era concedido.

In casu
, entre a publicação da sentença (18/05/2022) e a presente data (01/12/2025),
mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses
se passaram, ultrapassando em muito o triênio legalmente previsto de 3 anos.

Portanto, resta consumada, de forma indubitável, a
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
.

Diante do exposto, e em conformidade com o artigo 61 do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador a obrigação de declarar,
de ofício
, a extinção da punibilidade quando constatada a prescrição:

NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto, ante a falta de interesse e,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE
, e, consequentemente,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
FRANCIVALDO DOS SANTOS BASTOS
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da Comarca de Xinguara/PA para os devidos fins e providências cabíveis.

É o meu voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025